Tribunal: TJMT
Processo: 1008341-94.2023.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008341-94.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HAROLDO DE MORAIS - CPF: 327.905.541-53 (APELADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL BANCRÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE FIXAÇÃO JUROS. COBRANÇA ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
.
SUCUMBÊNCIA REVERTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciado
error in judicando,

caracterizado ao decidir em desconformidade com os fatos e documentos trazidos ao processo.

Ausência de juros abusivos
, “
Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a limitação os juros remuneratórios deverão ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato. In casu, a taxa de juros remuneratórios está aquém da taxa média de mercado, o que afasta o pleito a redução.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010974-71.2015.8.11.0040, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023).

Sentença reformada, ação julgada improcedente.

Ônus sucumbencial invertido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

BANCO INBURSA S.A
interpôs

Recurso de Apelação Cível de n. 1008341-94.2023.8.11.0006 contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação da Tutela e Devolução e Repetição de Indébito” ajuizada pelo recorrido:
HAROLDO DE MORAIS
- objetivando alterar os juros aplicados ao empréstimo realizado, bem como ser restituído em dobro pelos valores pagos a maior - perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

A sentença (ID.

230766706) julgou parcialmente procedente a ação revisional para:

“(...) determinar que a taxa de juros contratada seja estipulada de acordo a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período da contratação, devendo ser reduzidas para o patamar de 1,96 % ao mês e 26,26 % ao ano, salvo se já estiver sendo cobrada taxa menor.

Deverá também o requerido apresentar o recálculo do débito em aberto, no prazo de 15 dias, promovendo-se a aplicação das taxas de juros conforme visto acima e realizar a compensação de eventuais valores pagos a mais pelo Autor/devedor por ocorrência das parcelas já debitadas, estes valores corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do efetivo desembolso de forma simples.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e vide o art. 86, do CPC.”

O apelante em suas razões (ID.

230766708) alega que a taxa arbitrada em sentença é maior do que taxa do contrato do requerente e, portanto, prejudicial. O contrato estipulou a taxa de juros em 1,40% ao mês e 18,16% ao ano, contudo, a r. sentença determinou que o requerido realize um reajuste para uma taxa de 1,96 % ao mês e 26,26 % ao ano.

Aduz que não há que se falar em débitos indevidos, tendo em vista que a taxa de juros fixada em contrato é inferior a fixada em sentença, tornando-se o contrato, válido e gerador de obrigações e deveres.

Sustenta que os descontos ora discutidos não configuram qualquer abuso de direito do Banco Requerido, vez que os juros aplicados estão de acordo com parâmetros legais.

Requer seja revertida a sentença para julgar improcedente a demanda, ante a inexistência de qualquer grau de responsabilidade do Requerido,

Sem contrarrazões apesar de intimada, conforme certificado sob ID.
230766712.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese recursal reside na afirmação de que a sentença partiu de premissa equivocada ao fixar taxa de juros maior do que a estipulada contratualmente.

A relação jurídica e a modalidade do contrato sãos fatos incontroversos na presente ação.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte apelante anexou à contestação (ID. 230767697) extrato contratual, que expressamente previu a taxa de juros de 1,4% ao mês e 18,16% ao ano:

Em sentença o magistrado condutor consignou:

“Ademais, verifica-se que o instrumento juntado, embora ausente de impugnação em momento oportuno pela parte autora, possui dissonância do valor da parcela conforme o holerite juntado pelo consumidor anexo à inicial,
não estando claro nos autos, portanto, quais as taxas cobradas, se indevidas ou não
.

(...)

Diante das informações juntadas, este juízo realizou pesquisa no site do Banco Central (SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais – v2.1), e conforme extrato que segue anexo e disponível no portal da mencionada instituição financeira nacional,
as taxas médias ponderadas de mercado relativos à operação objeto da lide apresenta percentual de 1,96 % ao mês e 26,26 % ao ano
. É sobre este patamar que o juízo adotará como parâmetro para julgar.” (g.n).

Com efeito, inadequada a sentença, por desatenção ao princípio da congruência, estando contraditória com as provas dos autos, evidenciado ausência de análise dos argumentos e documentos anexados, caracterizando
error in judicando
.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 512 DO CPC. ERROR IN JUDICANDO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DOS RECURSOS. APLICAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE DO EFEITO SUBSTITUTIVO. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. (...) 2.
Para que haja a substituição, é necessário que o recurso esteja fundado em error in judicando e tenha sido conhecido e julgado no mérito. Caso a decisão recorrida tenha apreciado de forma equivocada os fatos ou tenha realizado interpretação jurídica errada sobre a questão discutida, é necessária a sua reforma, havendo a substituição do julgado recorrido pela decisão do recurso.
(...)” ( REsp n. 963.220/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 15/4/2011.)

Isso porque, a despeito do juiz ter julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, percebo que partiu de premissa equivocada, pois, fixou juros em sede judicial motivado pela suposta ausência de prova da pactuação do referido encargo, o que se mostra desacertado diante da prova da devida definição do consectário, inclusive em importe inferior a média nacional contemporânea, e, taxa estabelecida em sentença.

Destarte, a sentença vergastada está incongruente com a matéria fática/documental deduzida nos autos e contraditória, eis que o argumento central da presente ação é revisar os juros aplicados ao empréstimo bancário, que se mostram legítimos.

Deve ser desconstituída a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte autora.

As decisões judiciais e administrativas precisam ser motivadas (artigo 93, IX da Constituição Federal), constituindo parte essencial da sentença (artigo 489, II do Código de Processo Civil), cuja ausência ou deficiência (art. 489, § 1º, IV, CPC), enseja a sua reforma.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Assim, em face da majoração equivocada da taxa de juros em sede de sentença, bem como demonstração de legitimidade do encargo exigido por força contratual, inexiste qualquer abusividade ou modificação necessária a ser empreendida no caso concreto.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – TAXA ABAIXO CONTRATADA DA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a limitação os juros remuneratórios deverão ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato. In casu, a taxa de juros remuneratórios está aquém da taxa média de mercado, o que afasta o pleito a redução.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010974-71.2015.8.11.0040, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023) (g.n).

Por isso, não há que se falar em abusividade dos juros pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para julgar demanda
IMPROCEDENTE.

Inverto o ônus sucumbencial
, mantendo o mesmo importe e critério fixado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024